Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-13.2023.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTOS REALIZADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ANÁLISE NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em busca de uma

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004672-13.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), ELIVELTON BATISTA ONETTA - CPF: 026.322.771-59 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
FAZENDA PÚB
LICA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PAGAMENTOS REALIZADOS
.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

ANÁLISE
NECESSÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Em busca de uma decisão mais justa, que atenda
a
os fins sociais da lei,
a
o bem comum,
à

boa-fé
objetiva e
à
economia processual, os pagamentos alegados no cumprimento de sentença, embora realizados antes
dela
, devem ser
considerados
pelo julgador,
evit
ando o enriquecimento
ilícito
, sem que isso represente ofensa à coisa julgada
.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004672-13.2023.8.11.0045

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:

ELIVELTON BATISTA ONETTA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELIVELTON BATISTA ONETTA

postulou
o
cumprimento
de
sentença

em
face do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE,
requerendo
o
pagamento
de R$
7.174,44
,
referentes a

férias
.

A
parte

devedora

apresentou

Impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença
e
alegou
que as
férias
,
objeto
da
condenação
,
já

foram

pagas
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que a matéria já
está
acobertada pela coisa julgada e não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a)
por
se
tratar
de
relação

jurídica

continuada
, a
parte

pode

pedir
a
revisão
da
sentença
; e b) a Fazenda Pública
pode

arguir

em

Impugnação

ao

Cumprimento
de
Sentença

qualquer

fato

modificativo

extintivo

ou

impedido

ao

crédito

exequendo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

extinto
o
cumprimento
de
sentença
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Impugnação ao cumprimento de sen
tença
.
Vedação

ao

Enriquecimento

Ilícito
.

Nos
termos
do
art. 884 do Código Civil, é vedado o enriquecimento ilícit
o e
todo aquele que receber quantia indevida será obrigado a
restitui-la
, devidamente atualizada
.

Por outro lado, as partes devem atender
à
probidade e
à
boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), sendo dever do juiz, no rito dos Juizados Especiais Cíveis,
adotar
"
em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum"
(art. 6º da Lei 9.099/1995).

No caso concreto, embora a decisão exequenda tenha transitado em julgado, a comprovação do pagamento
administrativo
das
verbas requeridas
não pode ser
desconsiderado
, sob pena de en
riquecimento sem causa da parte credora, em prejuízo do erário público
e do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, já decidiu o c. STJ:

(...) 1. A jurisprudência do STJ segue o entendimento de que, transitado em julgado o título executivo sem qualquer limitação ao pagamento integral das verbas, não pode o executado alegar, sem sede de embargos à execução, compensação que poderia ter sida alegada no processo de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Na espécie, contudo, há uma particularidade, conforme expressamente consta do acórdão recorrido, de que tais reajustes foram concedidos com a finalidade de reposição de perdas decorrentes de planos econômicos, sob pena de enriquecimento ilícito dos servidores. 2. Agravo interno não provido. (STJ
AgInt
no REsp n. 2.097.355/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024.)

(...) 6. Por fim, ainda que todos esses óbices fossem superados, o Apelo esbarraria na Súmula 83/STJ, pois o aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual, "no caso específico deste recurso, a jurisprudência norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda que não suscitada no processo de conhecimento, possível a compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em detrimento do erário, atenta ao fato de que o Tribunal local consignou que os reajustes foram concedidos justamente com a mesma finalidade perseguida na ação, ou seja, reposição de perdas decorrentes dos planos econômicos" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.170.578/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 23.8.2023). 7. Agravo Interno não provido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.499.118/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024.)

Em situação
idêntica
, esta Turma
Recursal também reconheceu a necessidade de considerar os pagamentos realizados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS. ABATIMENTO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por entender que a matéria alegada estaria coberta pela coisa julgada. O Município recorrente alega que já quitou as verbas relativas a férias acrescidas do terço constitucional e requer a extinção da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve quitação ou excesso de execução, em razão de pagamentos já efetuados pela parte recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença recorrida entendeu que a matéria estaria coberta pela coisa julgada, entretanto, a análise do saldo devedor em sede de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois trata-se da elucidação do quantum
debeatur
, sem reexame da base de cálculo fixada no título judicial. O abatimento de valores pagos administrativamente constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Examinando os documentos apresentados, verifica-se que o Município efetuou pagamentos parciais relativos às férias nos períodos de 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022, e a parte recorrida não comprovou os abatimentos desses valores. Assim, os pagamentos parciais devem ser devidamente considerados no cálculo, para evitar enriquecimento ilícito. Portanto, reconhece-se o excesso de execução, e a parte exequente deve apresentar novos cálculos com a dedução dos valores já quitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução, determinando-se o abatimento dos valores pagos previamente (referentes às folhas de competência 12/2018, 07/2020, 12/2021 e 08/2022) nos cálculos a serem apresentados pela parte
exequente.

Tese
de julgamento: “1. O abatimento de valores pagos administrativamente em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada e analisada a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violar a coisa julgada”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.297.993/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
03/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1964514/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/10/2022; TJMT, N.U 1011047-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 24/09/2024. (N.U 1009876-38.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, publicado no DJE 11/10/2024)

Em análise das provas
,
observa-se que as férias de
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023 pro
porcionais no ato da rescisão,
foram devidamente pagas, conforme
holerites
apresentados no

ID
233958189
/PJe2
(pág. 6 e 7)
, os quais não foram
impugnados
pela parte contrária.

Portanto
,
considerando
que a
parte

credora

postula
o
pagamento
das
férias
de 12/2019 a 04/2023, nota-se que há excesso de execução, estando pendente de pagamento apenas
as férias de 2019/2020
.

Nesse caso, não há ofens
a à coisa julgada, mas tão somente
liquidação
da sentença
com valor menor do que o postulado
.

A propósito:

(...)
3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023; N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022; N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023 e STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020). A liquidação de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença para que não haja violação da coisa julgada.

4. O direito à diferença de URV compreende entre a data de sua conversão em Real até a reestruturação dos cargos e salários (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF). Embora o servidor público tivesse direito a diferença salarial, para que o direito tivesse uma liquidação positiva, teria que ser requerido em juízo dentro do prazo quinquenal.
Não há violação da coisa julgada quando a liquidação de sentença é apurada com valor zerado
(N.U 1003848-18.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

(N.U 0502170-14.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

Portanto, o recurso merece provimento.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial
provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedente

a

impugnação

o
cumprimento
de
sentença

reconhecer o excesso de execução e determinar que o
valor
exequendo

se restrinja a inadimplência das férias de 2019/2020
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024